Tribunal: TJDFT
Processo: 0707490-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de ação de revisão criminal ajuizada pela d. defesa de ALDO DA SILVA OLIVEIRA, com o escopo de desconstituir o r. édito condenatório que fora proferido nos autos do processo penal no 0010330-10 (autos físicos no 2016.07.1.010759-3). Nas razões apresentadas na petição inicial, a d. defesa do requerente fundamenta o ajuizamento da ação no disposto no art. 621, III, do CPP, alegando existir prova nova capaz de ensejar a sua absolvição. Assevera que uma testemunha ocular do crime, Eliton Lima de Souza, relatou parte da dinâmica dos fatos, esclarecendo que “em momento algum presenciou nenhum daqueles homens anunciarem o ‘assalto’, ouviu apenas quando aqueles discutiam entre eles pelo fato do esbarrão que ocorreu”, situação que afastaria a caracterização do delito de roubo seguido de morte (latrocínio). Com suporte na aludida alegação, pugna a d. defesa do requerente pela procedência do pedido revisional, para a desclassificação do tipo penal para o de lesão corporal seguida de morte ou, subsidiariamente, para o de homicídio. Além disso, requer a diminuição da pena aplicada (ID 33410278). Determinei a regularização da instrução do feito, inclusive para a juntada de documento e/ou arquivo com as declarações prestadas pela testemunha indicada na petição inicial (ID 33421565). Após a concessão de prazos adicionais em duas ocasiões, a d. defesa do requerente promoveu a emenda da petição inicial, conforme petição e documentos carreados ao (ID 34894423). Brevemente relatado. Passo a decidir. A revisão criminal é uma ação que tem por finalidade desconstituir decisão judicial condenatória transitada em julgado, desde que verificadas as hipóteses taxativamente elencadas pelo art. 621 do CPP. O art. 625, parágrafo 1o, do referido Estatuto Processual, por sua vez, dispõe que o requerimento será instruído, dentre outros documentos, com “as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”. A d. defesa do requerente, apesar de ter feito alusão a um terceiro que teria presenciado os fatos, limitou-se a expor aquilo que teria sido narrado por ele. Instado a emendar a petição inicial, limitou-se, no particular, a informar o trâmite da ação de justificação no 0707605-94, “a qual tem como objetivo levar a termo o depoimento de referida testemunha” (ID 34894424). Em consulta aos referidos autos, contudo, foi possível constatar que, em 23/05/2022, o d. Juízo do conhecimento, acolhendo o substancioso parecer ministerial, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por ausência de trânsito em julgado da ação penal respectiva (PetCrim 0707605-94, ID 125346876). Não houve recurso e, por isso, a referida e r. sentença transitou em julgado em 03/06/2022 (PetCrim 0707605-94, ID 126117840). Não há controvérsia quanto à existência do trânsito em julgado nos autos da ação penal. Entretanto, o certo é que não existe segurança em relação à data do referido trânsito, sendo insuficiente para tanto o documento apresentado pela d. defesa do requerente no (ID 34894431). Sendo assim, independentemente de tal circunstância, é fato que não houve a judicialização do depoimento da testemunha indicada na petição inicial. Aliás, a d. defesa do requerente sequer trouxe um documento, ainda que de confecção unilateral, com a transcrição de tal depoimento. Como se pode observar, a d. defesa do requerente limitou-se a descrever o depoimento na peça propedêutica, nos seguintes termos: “Ocorre que agora, decorrido 01 (um) ano e 6 (seis) meses depois do trânsito em julgado, com o condenado cumprindo pena privativa de liberdade, a testemunha ELITON LIMA DE SOUZA (...) testemunha ocular do evento que resultou na morte da vítima, que no dia e hora do fato, passava no local dirigindo seu veículo, ao passar por um quebra-molas, presenciou toda a sena momento em que observou um casal que caminhava pela rua, e, em sentindo contrário vinham três homens, dois juntos na frente e um atrás, quando um daqueles dois esbarrou acidentalmente na mulher momento em que o companheiro dela retrucou vindo a empurrar um daqueles rapazes, assim iniciou-se uma discussão entre eles, com empurrões e xingamentos mútuos, sendo que neste momento presenciou quando um daqueles homens desferiu um soco na vítima. Que continuou dirigindo seu veículo, porém, continuou olhando pelo retrovisor, contundo não viu o desfecho daquela confusão. Que passados alguns minutos, quando retornava pela mesma rua, desta feita em sentido contrário, observou uma aglomeração de pessoas, os quais falavam que uma pessoa havia sido atingido por golpe de faca, e, teria sido levado ao hospital. Que somente no dia seguinte, tomou conhecimento ́por populares, os quais falavam que o rapaz que havia sido atingido. Quando estava sendo socorrido no hospital, teria evoluído a óbito, e que um dos rapazes envolvidos naquela briga, tratava-se de ALDO DA SILVA OLIVEIRA”. Desse modo, a d. defesa do requerente não cumpriu o que ditado pelo art. 625, parágrafo 1o, do CPP, isso porque sequer instrumentalizou a prova nova em referência na petição inicial. Se não bastasse tal circunstância, o atendimento ao que preceitua o inciso III do art. 621 – “quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstâncias que determine ou autorize diminuição especial de pena” -, exige, por certo, muito mais do que a mera referência a um depoimento, considerando a natureza jurídica da ação de revisão criminal. Ante o exposto, sem mais delongas, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, e assim o faço com suporte nos termos do art. 625, parágrafo 3o, do CPP, c/c arts. 320 e 321 do CPC e, em consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito (art. 485, I, CPC). Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília-DF., 20 de junho de 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Relator